Tribunal: TJMT
Processo: 1001000-11.2025.8.11.0050
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001000-11.2025.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Capitalização e Previdência Privada, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLAUDIA MARIA CARDOSO ALVES FERREIRA - CPF: 990.996.402-34 (APELANTE), JULIO WANDERSON MATOS BARBOSA - CPF: 055.734.621-56 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. PROCURAÇÃO PÚBLICA NÃO APRESENTADA. PODER GERAL DE CAUTELA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial da Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido de Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, com fulcro nos arts. 320 e 321, parágrafo único, do CPC, determinando a extinção do processo sem resolução do mérito. O magistrado a quo determinou emenda à inicial para apresentação de procuração pública com firma reconhecida e comprovação da inscrição suplementar do advogado na OAB/MT, exigências não atendidas pela parte autora.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o indeferimento da petição inicial por não atendimento da determinação judicial para apresentação de procuração pública com firma reconhecida e comprovação da inscrição suplementar do advogado na OAB/MT configura cerceamento de defesa e afronta ao princípio da primazia da decisão de mérito; e (ii) saber se a exigência de procuração pública encontra respaldo legal diante dos indícios de litigância predatória identificados nos autos, considerando o elevado número de ações similares patrocinadas pelo mesmo causídico.

III. Razões de decidir

3. A determinação judicial de emenda à inicial para apresentação de procuração pública com firma reconhecida fundamentou-se no poder geral de cautela conferido ao magistrado pelo art. 139, III, do CPC, diante dos indícios evidentes de litigância predatória caracterizada pelo elevado número de ações similares ajuizadas pelo mesmo patrono.

4. O patrono subscritor da inicial possuía aproximadamente 113 ações ajuizadas no Estado, especialmente relacionadas a operações bancárias, configurando as condutas processuais potencialmente abusivas previstas na Recomendação CNJ n. 159/2024, notadamente a distribuição de ações judiciais semelhantes com petições iniciais genérica e concentração de grande volume de demandas sob patrocínio de poucos profissionais.

5. A parte recorrente não atendeu à determinação judicial, apresentando apenas procuração particular sem reconhecimento de firma, quando expressamente exigida procuração pública com firma reconhecida do signatário, não cumprindo o requisito específico determinado pelo juízo a quo.

6. A exigência de procuração pública encontra-se legitimada como medida preventiva diante dos indícios de litigância abusiva, conforme preconizado no Anexo B da Recomendação CNJ n. 159/2024, que prevê a notificação para apresentação de documentos originais quando houver dúvida fundada sobre autenticidade ou validade.

7. O princípio da primazia da resolução de mérito encontra limites na necessidade de observância da regularidade formal do processo e na coibição de práticas abusivas, não podendo ser invocado para legitimar condutas contrárias à boa-fé processual ou validar ações caracterizadas por indícios de litigância predatória.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"Considerando indícios de litigância predatória, o indeferimento da petição inicial ante a não apresentação de procuração pública com firma reconhecida encontra respaldo no poder geral de cautela do juízo, visando prevenir o uso abusivo do sistema judicial e garantir a segurança jurídica."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 139, III, 320, 321, parágrafo único, 330, III, 485, I; Lei nº 8.906/1994, art. 10, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, 1000678-86.2021.8.11.0096, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 08/03/2023; TJMT, 1001900-28.2024.8.11.0050, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 09/04/2025; TJMT, 1003805-68.2024.8.11.0050, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 01/05/2025; Recomendação CNJ n. 159/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
CLAUDIA MARIA CARDOSO ALVES FERREIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Campo Novo dos Parecis, na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido de Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais n. 1001000-11.2025.8.11.0050
, ajuizada em face de BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A., que indeferiu a petição inicial, com fulcro nos arts. 320 e 321, parágrafo único, do CPC, e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do mesmo diploma legal.

A apelante alega, em síntese, que cumpriu integralmente e dentro do prazo legal a determinação judicial, não havendo que se falar em inércia ou desobediência e que a extinção prematura do processo, mesmo após a regular emenda, configura cerceamento de defesa e afronta ao princípio da primazia da decisão de mérito. Diante disso, requer o provimento do recurso para anular a sentença recorrida, determinando-se o prosseguimento do feito.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
CLAUDIA MARIA CARDOSO ALVES FERREIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Campo Novo dos Parecis que indeferiu a petição inicial, com fulcro nos arts. 320 e 321, parágrafo único, do CPC, e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do mesmo diploma legal.

A controvérsia central do presente recurso consiste em verificar se a r. sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, que indeferiu a petição inicial ante o não atendimento de determinação judicial para apresentação de procuração pública com firma reconhecida do signatário e comprovação da inscrição suplementar do advogado na OAB/MT, merece reforma.

Ab initio
, saliento que a magistrada de primeiro grau, através da decisão do id. 296251923, assentou:

“Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais proposta por
CLAUDIA MARIA CARDOSO ALVES FERREIRA
em desfavor de
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A,
ambos devidamente qualificados nos autos.

O artigo 139, inciso III do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao magistrado prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias.

Verifica-se, inicialmente, que o advogado subscritor da petição inicial indicou número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de outra unidade federativa. À luz do disposto no art. 10, §2º, da Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), cabe ressaltar que o advogado que atua habitualmente em unidade federativa diversa de onde mantém sua inscrição principal deve possuir inscrição suplementar na seccional correspondente.

Consultando o sistema PJe,
observa-se que o mencionado advogado possui aproximadamente
113 (cento e treze) ações ajuizadas no Estado
, especialmente relacionadas a operações bancárias. Esse volume processual demanda do juízo maior rigor e cautela na análise dos atos praticados, em atenção ao princípio da prevenção de litígios abusivos e da segurança jurídica.

Diante do exposto, faz-se necessário o exercício do poder de cautela por parte deste juízo, requerendo à parte requerente a
apresentação de procuração pública
, com firma reconhecida do signatário, visando evitar eventuais demandas predatórias. Requer-se, ainda, que o advogado apresente a
comprovação de inscrição suplementar na OAB do Estado de Mato Grosso
, a fim de garantir a regularidade da representação processual nos termos da legislação aplicável.

Além disso, observa-se que não foi apresentado os documentos necessários para analisar a concessão do benefício de justiça gratuita, sendo necessário os seguintes documentos: a) cópia das últimas folhas da carteira do trabalho, ou comprovante de renda mensal, e de eventual cônjuge; b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, e de eventual cônjuge, dos últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses; d) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Secretaria da Receita Federal; e) outros documentos que entenda comprobatórios da necessidade da concessão do benefício

Desta forma, intime-se a parte Requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis,
EMENDAR A PETIÇÃO INICIAL,
para apresentar procuração pública com firma reconhecida do signatário, comprovação da inscrição suplementar do advogado subscritor na OAB/MT, e apresentação dos documentos para análise da concessão do pedido de justiça gratuita, sob pena de indeferimento da petição inicial” (grifo no original e sublinhado nosso).

O Código de Processo Civil estabelece explicitamente em seus artigos 320 e 321 que a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação e que, caso não preencha os requisitos legais ou apresente defeitos, o juiz determinará que o autor a emende ou complete em prazo fixado, sob pena de indeferimento.

No caso em análise, a magistrada de primeiro grau, com o devido zelo e resguardo do interesse da própria jurisdicionada, determinou emenda à petição inicial para que fosse apresentada procuração pública com firma reconhecida do signatário e comprovação da inscrição suplementar do advogado na seccional da OAB/MT. Tal exigência não foi atendida a contento, ensejando o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, I, do CPC.

É importante destacar que a decisão da magistrada não se baseou meramente no aspecto formal da ausência de inscrição suplementar do causídico, que por si só poderia ser considerada mera irregularidade administrativa. O que se verificou foi
a existência de indícios significativos de litigância predatória por parte do patrono subscritor da inicial.

Conforme observado nos autos, a própria magistrada registrou na decisão que o patrono da parte autora possuía "
aproximadamente
113 (cento e treze) ações ajuizadas no Estado
, especialmente relacionadas a operações bancárias
", o que demonstra uma necessidade de análise mais cautelosa no ingresso das demandas.

Essa proliferação de demandas praticamente idênticas, com características de massificação, padronização e fragmentação, encontra-se precisamente enquadrada nos indicativos de litigância abusiva elencados no Anexo A da Recomendação n. 159 de 23 de outubro de 2024 do Conselho Nacional de Justiça.

A referida recomendação define a litigância abusiva como "
o desvio ou manifesto excesso dos limites impostos pela finalidade social, jurídica, política e/ou econômica do direito de acesso ao Poder Judiciário, inclusive no polo passivo, comprometendo a capacidade de prestação jurisdicional e o acesso à Justiça
" (art. 1º).

Dentre as condutas processuais potencialmente abusivas listadas no Anexo A da Recomendação, identifico claramente nos autos as seguintes:

Distribuição de
ações judiciais semelhantes, com petições iniciais que apresentam informações genéricas e causas de pedir idênticas, frequentemente diferenciadas apenas pelos dados pessoais das partes envolvidas, sem a devida particularização dos fatos do caso concreto
(item 7);

Concentração de grande volume de demandas sob o patrocínio de poucos(as) profissionais,
cuja sede de atuação, por vezes, não coincide com a da comarca ou da subseção em que ajuizadas, ou com o domicílio de qualquer das partes
(item 13).

Tais circunstâncias justificam plenamente o exercício do poder geral de cautela pelo magistrado, conforme previsto no art. 139, III, do CPC, que lhe confere o poder-dever de "
prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias
".

A exigência de procuração pública encontra-se legitimada como medida preventiva diante dos indícios de litigância abusiva. O Anexo B da Recomendação CNJ n. 159/2024 prevê expressamente entre as medidas judiciais a serem adotadas diante de casos concretos de litigância abusiva:

"Notificação para apresentação de documentos originais, regularmente assinados ou para renovação de documentos indispensáveis à propositura da ação, sempre que houver dúvida fundada sobre a autenticidade, validade ou contemporaneidade daqueles apresentados no processo" (item 9).

Nesse sentido, veja-se o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - INDEFERIMENTO DA INICIAL - ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO C/C ART. 330, IV C/C ART. 485, I, TODOS DO CPC/15 -
DETERMINAÇÃO PARA JUNTADA DE PROCURAÇÃO PÚBLICA
- CASO ESPECÍFICO DOS AUTOS QUE RECLAMA A PROVIDÊNCIA - PESSOA IDOSA E NÃO ALFABETIZADA -
INDÍCIOS DA CHAMADA “DEMANDA PREDATÓRIA”
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se a especificidade dos autos - autor idoso e não alfabetizado -, reclama a exigência da apresentação de Procuração Pública com outorga de poderes ao causídico constituído, deve a determinação ser cumprida, pena de indeferimento da inicial e extinção sem resolução do mérito, máxime quando oportunizado na instância singular a regularização do vício antes da prolação da sentença terminativa.
Muito mais justificada a determinação quando presentes indícios da denominada “demanda predatória” sintetizada pela mera busca de condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com repetidas e inúmeras ações idênticas, violando a ética e o dever de cooperação entre as partes, circunstância que deve ser rechaçada pelo Judiciário
”. (TJMT, 1000678-86.2021.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 11/03/2023 - destaquei).

De igual modo, em recentes decisões desta colenda Quinta Câmara de Direito Privado, por unanimidade, aplicou-se o mesmo entendimento:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA.
OFÍCIO DA CORREGEDORIA PARA ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS PELOS JULGADORES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso Em Exame
Recurso de Apelação cível interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial da ação revisional de contrato bancário, ante ausência de procuração pública, considerando os indícios de litigância predatória pelos patronos da parte autora.
II. Questão Em Discussão Há duas questões em discussão: (i) avaliar a necessidade de procuração pública ante os indícios de litigância predatória e o impacto no prosseguimento da demanda; (ii) analisar os efeitos do ofício da Corregedoria de Justiça que autorizou os julgadores a adotarem providências cabíveis para reconhecer a legitimidade da ação proposta. III. Razões De Decidir 1. A Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, após monitoramento das demandas ajuizadas pelos patronos, detectou indícios de uso predatório do sistema judicial, especialmente pelo grande volume de processos distribuídos, com argumentos e fatos genéricos. 2. Diante dessa constatação, a Corregedoria encaminhou ofício autorizando os julgadores a adotarem, no âmbito de suas competências, providências para reconhecer a legitimidade da ação proposta.
3. A sentença recorrida indeferiu a petição inicial, após oportunizar aos patronos a apresentação de procuração pública, em consonância com o ofício da Corregedoria, verificando indícios de litigância predatória pelos advogados subscritores da inicial. 4. Restou demonstrado nos autos o elevado número de demandas patrocinadas pelos advogados, com argumentos genéricos, reforçando os indícios de atuação inadequada. 5. O indeferimento da petição inicial ante a não apresentação da procuração pública se justifica como medida de prevenção ao uso abusivo do Poder Judiciário e à garantia da segurança jurídica.
IV. Dispositivo e Tese Recurso desprovido. Tese de julgamento:
Considerando indícios de litigância predatória, o indeferimento da petição inicial ante a não juntada de procuração pública encontra respaldo no poder geral de cautela do juízo, visando prevenir o uso abusivo do sistema judicial e garantir a segurança jurídica.
(...).” (TJMT, 1001900-28.2024.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 14/04/2025 - destaquei).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA.
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. PROCURAÇÃO PÚBLICA NÃO APRESENTADA. PODER GERAL DE CAUTELA DO MAGISTRADO.
RECURSO DESPROVIDO (...) III. Razões de decidir 3.
A exigência de procuração pública encontra-se legitimada como medida preventiva diante dos indícios de litigância abusiva, conforme preconizado na Recomendação CNJ n. 159/2024, que define a litigância abusiva como o desvio ou excesso dos limites impostos pela finalidade do direito de acesso ao Poder Judiciário.
4.
O elevado número de processos patrocinados pelo causídico
(aproximadamente 212 processos),
grande parte contra instituições financeiras, com petições iniciais de natureza genérica e padronizada, enquadra-se nos indicativos de litigância abusiva elencados no Anexo A da Recomendação CNJ n. 159/2024, justificando a adoção de medidas cautelares.
5.
O poder geral de cautela conferido ao julgador pelo artigo 139, III, do CPC autoriza o juiz a prevenir ou reprimir atos contrários à dignidade da justiça, sendo o indeferimento da inicial expressamente previsto nos artigos 330, III e 485, I, do mesmo código como meio de reprimir condutas inadequadas.
6. O princípio da primazia da resolução de mérito encontra limites na necessidade de observância da regularidade formal do processo e na coibição de práticas abusivas, não podendo ser invocado para legitimar condutas contrárias à boa-fé processual. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "
Considerando indícios de litigância predatória, o indeferimento da petição inicial ante a não juntada de procuração pública encontra respaldo no poder geral de cautela do juízo, visando prevenir o uso abusivo do sistema judicial e garantir a segurança jurídica.
" (...)”. (TJMT, 1003805-68.2024.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/05/2025, Publicado no DJE 01/05/2025 - destaquei).

Na referida decisão (1001900-28.2024.8.11.0050), consignou-se com precisão que "
O poder geral de cautela conferido ao julgador encontra respaldo no artigo 139, III, do Código de Processo Civil, que autoriza o juiz a prevenir ou reprimir atos contrários à dignidade da justiça, sendo que
o indeferimento da inicial com a consequente extinção do feito, está expressamente previsto nos artigos 330, III e 485, I, do Código de Ritos, como meio de reprimir as condutas tidas como inadequadas
".

Compulsando os autos, verifico que a apelante alega ter atendido à determinação judicial, apresentando petição com procuração e documentos no id. 296251925. No entanto, o documento juntado pela parte recorrente não é uma procuração pública lavrada em cartório, com firma reconhecida do signatário, conforme expressamente determinado pelo juízo
a quo
, mas sim uma procuração particular (id. 296251928), sem qualquer reconhecimento de firma ou instrumento público.

A procuração juntada pela parte recorrente constitui mera procuração particular, não atendendo à específica exigência feita pelo juízo
a quo
, que determinou expressamente a apresentação de "
procuração pública com firma reconhecida do signatário
", requisito que não foi cumprido.

Quanto à questão da ausência de inscrição suplementar do advogado na OAB/MT, embora a parte apelante tenha argumentado que tal ausência constitui mera irregularidade administrativa, não atendeu à determinação judicial específica para comprovação dessa inscrição ou qualquer outra providência alternativa. Seus argumentos jurídicos sobre o tema não suprem a necessidade de cumprimento da ordem judicial.

Por fim, embora o sistema processual civil brasileiro seja orientado pelo princípio da primazia da resolução de mérito, tal diretriz encontra limites na necessidade de observância da regularidade formal do processo e na coibição de práticas abusivas. A primazia do mérito não pode ser invocada para legitimar condutas contrárias à boa-fé processual ou para validar ações caracterizadas por indícios de litigância predatória, sob pena de comprometimento da própria finalidade do processo como instrumento de realização da justiça.

No caso em análise, a inércia da parte autora em atender à determinação judicial de emenda à inicial, providenciando a procuração pública e a comprovação da inscrição suplementar do advogado, impediu o próprio exame do mérito, não por rigorismo formal, mas por fundada preocupação com a garantia de regularidade da representação e com a prevenção da litigância abusiva.

Não se trata, portanto, de mero formalismo processual, mas de necessário rigor para assegurar a lisura das demandas ajuizadas, especialmente quando identificados diversos indicativos de possível abuso do direito de ação, como o elevado número de ações praticamente idênticas patrocinadas pelo mesmo causídico.

Portanto, a sentença encontra amparo nos autos e na legislação processual civil, não havendo falar em violação ao princípio da primazia do julgamento de mérito, visto que o mérito não pôde ser apreciado justamente em razão da inércia do requerente em atender a determinação de emenda à inicial.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Outrossim,
DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à autora, ora apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025